Tribunal: TJBA
Processo: 8013209-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013209-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA, FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO, SONIA MARTINS SACCON ANGULSKI

AGRAVADO: PETMIX PET CENTER LTDA

Advogado(s)
:
DONATO SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PERIGO DE DANO GRAVE. RESTRIÇÃO CADASTRAL. RISCO À CONTINUIDADE NEGOCIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. SEGREDO DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. IRREVERSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo de ação revisional de contrato bancário, concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos de cláusulas contratuais supostamente abusivas e impedir a prática de atos de cobrança que comprometessem a regularidade das atividades da parte autora.

2.

A parte agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para concessão da medida liminar, além de impugnar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de que a agravada detém patrimônio relevante e capital social elevado.

3.

A decisão recorrida foi proferida com base em documentação sigilosa, regularmente analisada pelo juízo de origem, que concluiu pela existência de hipossuficiência econômica da parte autora no momento da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC;

(ii)
saber se é válida a concessão da gratuidade da justiça diante das alegações da parte agravante quanto à capacidade econômica da empresa agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência, seja de natureza antecipada ou cautelar, está condicionada à presença cumulativa de probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme previsto nos arts. 300 e 995, p.u., do CPC. A medida deve ser negada quando houver risco de irreversibilidade, nos termos do §3º do art. 300 do mesmo diploma.

4.

No presente caso, restaram demonstrados indícios relevantes de abusividade na relação contratual, em especial diante de encargos financeiros acima da média de mercado e capitalização indevida de juros, conforme documentação contábil e parecer técnico apresentados pela agravada. Ainda que se trate de prova unilateral, a jurisprudência admite sua suficiência em sede de cognição sumária, nos termos do entendimento consolidado no STJ.

5.

O perigo de dano encontra-se configurado na potencial inclusão da empresa agravada em cadastros de inadimplentes e na imediata execução de garantias, o que poderia comprometer sua atividade econômica, gerar instabilidade reputacional e dificultar o acesso ao crédito, com reflexos sociais e econômicos que extrapolam a esfera patrimonial.

6.

Por outro lado, não se verifica risco de irreversibilidade da medida em desfavor do agravante, que permanecerá titular do crédito e poderá exercê-lo oportunamente, caso a ação principal seja julgada improcedente. A tutela possui, assim, natureza essencialmente preservativa e proporcional, respeitando o equilíbrio processual.

7.

Quanto à gratuidade da justiça, a decisão de primeiro grau está fundamentada em documentação sigilosa analisada pelo juízo competente. O segredo de justiça, ademais, não impede o exercício do contraditório ou do direito de recorrer, como efetivamente fez a parte agravante. Ausente prova concreta que afaste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, mantém-se o deferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento desprovido
.
Mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência e os benefícios da justiça gratuita à parte autora.

Tese de julgamento:

"1. Para a concessão de tutela de urgência é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 300 e 995 do CPC."

"2. Indícios de abusividade contratual, mesmo revelados por prova unilateral, podem ser suficientes para o deferimento de medida liminar em cognição sumária, sem prejuízo da ampla instrução probatória."

"3. A inclusão em cadastros restritivos e o risco à continuidade da atividade empresarial caracterizam perigo de dano relevante e concreto."

"4. A concessão de gratuidade da justiça baseada em elementos sigilosos regularmente analisados pelo juízo de origem não pode ser infirmada por presunções genéricas da parte adversa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, §3º; 995, parágrafo único; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008;
STJ, REsp 1.124.552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.11.2010;
TJRS, AI 51663036920248217000, Rel. Murilo Magalhães Castro Filho, 18ª Câmara Cível, j. 26.08.2024.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8013209-11.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

ITAÚ UNIBANCO S.A.

,
e, como
AGRAVADA,

PETMIX PET CENTER LTDA

.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.